Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS RECLAMADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o Reclamante impetrou Mandado de Segurança em face da decisão desta Relatora que não admitiu a Reclamação (Id. 30498064). Embora o mandado de segurança seja ação autônoma de impugnação e, portanto, o direito de ação deveria ser exercitado em processo distinto daquele que lhe deu origem, foi apresentado nos próprios autos desta Reclamação. Ocorre que o Reclamante comunicou a realização de acordo extrajudicial com o Banco BMG. S.A. e pugnou “pelas devidas baixas” (Id. 31804769). Assim, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo e economia processual, intime-se o Reclamante para que esclareça, em 5 (cinco) dias, se também desiste do Mandado de Segurança impetrado nestes autos, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora